Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CONVERGENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo a dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate), nos termos do art. 413 do CPP e do art. 5o, XXXVIII, da CF.
2. Havendo coerência entre os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório — especialmente os relatos de que a vítima foi vista, na madrugada dos fatos, acompanhada de duas pessoas e o de que os acusados foram acionados para prestar socorro veicular no mesmo horário e local em que o corpo veio a ser encontrado —, somados à prova pericial que identificou resíduos inflamáveis compatíveis com o cadáver no veículo do corréu, resta evidenciado conjunto indiciário suficiente à pronúncia.
3. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos elementos dos autos. Assim, ausente manifesta improcedência, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.
4. Eventuais contradições secundárias ou a ausência de testemunha ocular não afastam os indícios convergentes que justificam a submissão do caso ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão de pronúncia mantida.